Tribunal: TJMT
Processo: 1061101-98.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1061101-98.2024.8.11.0001
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTES: CARLOS ANTÔNIO RAMOS DE OLIVEIRA e EDILAINE DE ALMEIDA LUIZ
RECORRIDOS: ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 05 a 08/05/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE FERTILIZAÇÃO IN VITRO PELO SUS. DIREITO À SAÚDE E PLANEJAMENTO FAMILIAR. LIMITES DO DEVER ESTATAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. As partes promoventes ingressaram com a presente ação com objetivo de compelir os promovidos ao custeio do tratamento de fertilização in vitro.
2. A sentença proferida nos autos julgou improcedente o pedido da inicial.
3. Recurso interposto pelos promoventes, no qual alegam: a) são casados e desejam constituir família; b) Carlos foi diagnosticado com infertilidade masculina (oligospermia); c) o casal não possui condições financeiras de custear o tratamento em rede particular; d) o tratamento é necessário para alcançar a realização do planejamento familiar; e) a negativa do poder público viola os direitos constitucionais à saúde e ao planejamento familiar (Art. 6o e art. 226 da Constituição Federal).
4. Utilizo a sentença como fundamento para o presente recurso “Inicialmente, cumpre destacar que a Constituição Federal previu a saúde como um direito social do indivíduo (artigo 6.o), estipulando a competência material comum da União, Estados, Distrito Federal e Municípios para dela cuidar (artigo 23, inciso II). Ainda, em seu artigo 196, dispõe que “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”, de modo que não se pode admitir a omissão de tratamento médico aos indivíduos que não disponham de recurso financeiros suficientes para custeá-lo de forma particular. Entretanto, no presente caso, não se pode concluir que o Estado ou o Município estejam obrigados a custearem o tratamento buscado pelos requerentes, pois inexiste doença que coloque em risco a saúde ou a vida de qualquer um deles. Além disso, não é possível atribuir ao tratamento em questão, a característica de procedimento essencial, já que não há qualquer elemento indicando que o tratamento seja indispensável à sobrevivência de qualquer dos autores. E, se por um lado é certo que a Portaria no 426/GM/MS, de 22 de março de 2005, instituiu a Política Nacional de Atenção Integral em Reprodução Humana Assistida, e que existe a previsão de tal tipo de tratamento, às expensas do Estado, àqueles que não possuem condições de arcar com os altos custo do procedimento, por lado existe a necessidade de que os cidadãos se sujeitem às regras estabelecidas. E, como já pontuado, por não ser tratamento essencial à sobrevivência dos requerentes, imprescindível que se amoldasse às regras do SUS, o que não aconteceu no presente caso. Nesta senda, o dever do Poder Público é de fornecer o “mínimo existencial” à assistência à saúde, assim não se pode impor ao Estado a obrigação de garantir tratamento de altíssimo custo, visto que a situação da saúde pública no Estado de Mato Grosso e, de resto, em todo o país, está pela hora da morte. (...) Nesse sentido, uma análise utilitarista do direito à saúde, de maneira mitigada, já que sua aplicação estrita levaria a descompassos também indesejados, precisa ser levada em consideração, sob pena de corromper a sua finalidade e transformá-lo em artifício, na busca da satisfação de interesses meramente pessoais, desvinculados, totalmente, do interesse público. Isto, sem contar o perigo maior de se desfalcar o erário, suportado pela grande massa, os mais atingidos pela aplicação enviesada das receitas do Estado. (...) Por conseguinte, a condenação dos requeridos a custearem o tratamento de fertilização in vitro importaria em beneficiar um, em detrimento de muitos que dependem do Poder Público para obter tratamentos a fim de restabelecer sua saúde”.
4. No mais, importante ressaltar a nota técnica emitida pelo NAT, a qual: a) reforça a possibilidade técnica de acesso pela via pública regular (TFD); b) destaca a ausência de urgência clínica e, por fim; c) defende a necessidade de compatibilização entre o direito individual e a política pública estruturada. Nesse contexto, embora se constate nos autos que houve solicitação formal aos entes públicos e negativa expressa quanto à existência do serviço no Estado, além de orientação médica sobre a inadequação do SISREG ao caso, não há confirmação de que os autores tenham tentado ou insistido no TFD para centros fora do Estado (como o Hospital das Clínicas da USP ou da UFMG, onde há oferta gratuita do serviço). Desse modo, não é possível, à luz dos elementos concretos dos autos, no qual há nítido conflito entre direitos fundamentais, compelir os entes públicos ao custeio de tratamento de elevado custo em detrimento dos princípios da reserva do possível, da separação dos poderes e da isonomia entre os usuários do SUS.
5. Neste aspecto, trago precedente:
APELAÇÃO — OBRIGAÇÃO DE FAZER — FORNECIMENTO DE FERTILIZAÇÃO IN VITRO — IMPOSSIBILIDADE.
O dever do Poder Público é de fornecer o “mínimo existencial” à assistência à saúde, razão pela qual não se pode impor ao Estado a obrigação de garantir tratamento de altíssimo custo, mormente a considerar a situação da saúde pública no Estado de Mato Grosso e, de resto, em todo o País que está pela hora da morte. Recurso não provido. (N.U 1001682-86.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/05/2022, Publicado no DJE 31/05/2022).
6. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
7. Recurso conhecido e não provido. Diante do resultado do julgamento, condeno as partes recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95, suspensa a exigibilidade, em razão do deferimento da justiça gratuita.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1061101-98.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CARLOS ANTONIO RAMOS DE OLIVEIRA - CPF: 050.542.524-60 (RECORRENTE), EDILAINE DE ALMEIDA LUIZ - CPF: 046.583.111-78 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA - CNPJ: 03.238.920/0001-30 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025